Tribunal: TJSP
Processo: 1112009-49.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Cobrança. Sentença de procedência. Advogado que retém percentual destinado a advogado subcontratado. Subcontratação autorizada, inclusive no tocante ao percentual dos serviços. Negociações feitas por aplicativo de mensagens que são válidas. A interpretação dos contratos deve ser regida pelo princípio da boa-fé e não pode desconsiderar e evolução tecnológica. Velocidades das negociações que

Ementa:
Cobrança. Sentença de procedência. Advogado que retém percentual destinado a advogado subcontratado. Subcontratação autorizada, inclusive no tocante ao percentual dos serviços. Negociações feitas por aplicativo de mensagens que são válidas. A interpretação dos contratos deve ser regida pelo princípio da boa-fé e não pode desconsiderar e evolução tecnológica. Velocidades das negociações que culminaram em contratos firmados por telefone, e-mail e, mais recentemente por aplicativos de mensagens. Sentença reformada. Improcedência da ação. Inversão do ônus de sucumbência. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000743461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1112009-49.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
ANTÔNIO CÉSAR DA MOTTA, é apelado CONSTRUTORA C.R.V. LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente) e DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO N.: 44789

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1112009-49.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 2/10
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1112009-49.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: JOÃO ANTÔNIO CÉSAR DA MOTTA
APELADO: CONSTRUTORA C.R.V. LTDA
Cobrança. Sentença de procedência. Advogado
que retém percentual destinado a advogado
subcontratado.
Subcontratação
autorizada,
inclusive no tocante ao percentual dos serviços.
Negociações feitas por aplicativo de mensagens que
são válidas. A interpretação dos contratos deve ser
regida pelo princípio da boa-fé e não pode
desconsiderar e evolução tecnológica. Velocidades
das negociações que culminaram em contratos
firmados por telefone, e-mail e, mais recentemente
por
aplicativos
de
mensagens.
Sentença
reformada. Improcedência da ação. Inversão do
ônus de sucumbência. Recurso provido.
Cuidam os autos de ação de cobrança movida pela
Construtora C.R.V Ltda. contra João Antonio de Cesar da Motta com
base na retenção de honorários advocatícios. A r. sentença julgou
procedente a ação de cobrança, considerando que não houve contrato
escrito que desse respaldo à subcontratação de advogado para atuar
em Brasília, e que nos termos do art. 26 do Código de Ética e
Disciplina da OAB, a subcontratação de advogado corre por conta e
risco do advogado substabelecente [fls. 188/190]. Inconformado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1112009-49.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 3/10
apela o réu. Afirma que o autor anuiu, por escrito, através de
aplicativo de mensagens, com a subcontratação de advogado e com o
percentual adicional de 6% sobre o êxito da ação, que os contratos
devem ser interpretados diante da boa-fé, e que devida a retenção dos
honorários advocatícios [fs. 202/212]. Processado o recurso, vieram
as contrarrazões [fls. 217/235]. Memoriais apresentados às fls.
312/314 e 319/323.
É o relatório.
Inicialmente o processo foi distribuído à 28a Câmara
de Direito Privado. O d. Cesar Luiz de Almeida, contudo, declinou da
competência remetendo os autos à esta c.21a Câmara de Direito
Privada, em razão da prevenção estabelecida pelo julgamento do
agravo de instrumento nr. 2136798-07.2018.8.26.0000 [fls 326/330].
Recebido o recurso e aceita a redistribuição diante da
prevenção estabelecida, faz-se a entrega da prestação jurisdicional.
Pois bem.
A autora contratou o réu para a prestação de serviços
advocatícios contra o HSBC S/A Banco Múltiplo. Acordaram que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1112009-49.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 4/10
honorários advocatícios seriam na forma 'ad exitum', no importe de
20% sobre a vantagem auferida.
A autora saíra vitoriosa na ação movida contra o
banco, auferindo a quantia de R$ 4.758,494,70. O banco ainda arcou
com honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
O réu, no patrocínio dos interesses da autora levantou
a quantia total depositada - R$ 5.234.344,17 - e, ao efetuar a
prestação de contas, reteve o montante de R$ 1.713.058,32, sendo: i)
R$ 475.849,47 de honorários de sucumbência; ii) R$ 957.698,94 de
honorários contratuais e iii) R$ 285.509,68 relativos à subcontratação
de advogado em Brasília. E é sobre este último valor que paira a
controvérsia. [fls. 23/24].
A autora afirma que a subcontratação correu por
conta e risco do advogado. O réu, por sua vez, afirma que a autora
concordou com a subcontratação e com o adicional de honorários a
serem pagos em caso de vitória, no percentual de 6%.
O cerne da questão está em saber se as tratativas
estabelecidas entre as partes, por meio de aplicativo de mensagens,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1112009-49.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 5/10
podem ser consideradas como contrato.
O documento de fls. 111/112 demonstra que, Carlos
Valente, representante legal da autora, foi questionado acerca dos
honorários adicionais do advogado subcontratado em Brasília, no
percentual de 6%.
A mensagem, aliás, deixa claro que serão 20%
destinados ao réu e 6% destinados ao subcontratado em Brasília.
E houve a manifestação de concordância da autora,
por meio daquele aplicativo de mensagens.
Transcreve-se, aqui, as mensagens trocadas:
“Prezado amigo, nosso contato em Brasília pediu 6%
(seis por cento) se e quando vc receber, para agilizar o julgamento.
Podemos contratar? Assim, sua despesa com os advogados ficaria
20% comigo e 6% com Brasília, para pagamento quando vc
receber”.
E Carlos Valente respondeu:
“Ok. Confirmado. Pode agilizar. Se for preciso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1112009-49.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 6/10
mande contrato para assinar”
É certo que o art. 35 do Código de Ética e Disciplina
da Ordem dos Advogados do Brasil estabelece que:
“Art. 35. Os honorários advocatícios e sua eventual
correção, bem como sua majoração decorrente do aumento dos atos
judiciais que advierem como necessários, devem ser previstos em
contrato escrito, qualquer que seja o objeto e o meio da prestação do
serviço profissional, contendo todas as especificações e forma de
pagamento, inclusive no caso de acordo.
(...)
§ 2o A compensação ou o desconto dos honorários
contratados e de valores que devam ser entregues ao constituinte ou
cliente só podem ocorrer se houver prévia autorização ou previsão
contratual”.
O contrato de honorários firmado entre as partes
autorizava a retenção dos honorários contratuais, em caso de êxito, no
percentual de 20% sobre o valor auferido, não havendo, neste ponto,
qualquer dúvida [fls. 22].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1112009-49.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 7/10
A dúvida é, se as mensagens trocadas entre as partes
podem ser consideradas como aditivo ao contrato firmado.
Maria Helena Diniz conceitua contrato como “o
acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da ordem
jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesses
entre as partes com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir
relações jurídicas de natureza patrimonial” [cf. DINIZ, Maria
Helena. Curso de direito civil brasileiro. Vol. 3. São Paulo: Saraiva,
2008. P. 30].
Além da autonomia da vontade e da força
obrigatória, os contratos, tem por princípio basilar, a boa fé,
insculpida do art. 421 do Código Civil.
Rementendo-se às palavras da Ilustre Jurista, “a boa-
fé objetiva, prevista no artigo sub examine, é alusiva a um padrão
comportamental a ser seguido baseado na lealdade e na probidade
(integridade de caráter), proibindo o comportamento contraditório,
impedindo o exercício abusivo de direito por parte dos
contratantes, no cumprimento não só da obrigação principal, mas
também das acessórias, inclusive do dever de informar, de
colaborar e de atuação diligente” [cf, Diniz, Maria Helena. Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1112009-49.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 8/10
Civil Anotado, 17ed. São Paulo: Saraiva, 2014 pag 418].
Neste contexto, a autora autorizou a contratação
adicional de um advogado para atuar em Brasília e 'agilizar' o trâmite
processual.
Foi, ademais, informada do valor adicional ao
contrato, anuindo de forma expressa, ainda que por aplicativo de
mensagens.
Depois de vitoriosa, não pode alegar a falta de um
instrumento formal como forma de frustrar as expectativas da parte
contrária.
A evolução tecnológica permitiu que as transações
comerciais ocorram de forma mais célere. O uso da internet
possibilitou que grandes transações comerciais possam ser realizadas
em minutos, e em qualquer lugar do planeta.
E não se pode ignorar que as contratações, antes
formais, tomaram outra forma com o surgimento das
correspondências eletrônicas (e-mail) e mais recentemente com os
aplicativos de mensagens.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1112009-49.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 9/10
E o direito não se pode colocar a par das vicissitudes
do tempo.
Neste aspecto, destaca-se que o Conselho Nacional
de Justiça, no Procedimento de Controle Administrativo no
0003251.94.2016.2000000 entendeu pela validade da utilização de
WhatsApp como forma de comunicação dos atos processuais às
partes.
Se
aspectos
administrativos
e
formais
como
intimações já são aceitas por via de aplicativos de mensagens, o que
se dirá dos contratos que, em muitas das vezes, exigem velocidade e
envolvem partes em locais distantes.
Ignorar as modificações sociais implementadas pela
tecnologia é parar no tempo, e, no caso dos autos, permitir que o
contratante falte com a boa-fé contratual.
Bem por isso há que ser reformar a r. sentença de
Primeiro grau, para julgar improcedente o pleito da autora.
Com o provimento do recurso, arcará a apelada com
as despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1112009-49.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 10/10
20% do valor atualizado da causa, por força mesmo do disposto no
art. 85, §§ 2o e 11, do diploma processual civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica